Tribunal: TJSP
Processo: 0000275-95.1997.8.26.0634
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/06 – NECESSIDADE – INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO IMPOSSIBILITA A CONDENAÇÃO PELO DELITO MAIS GRAVE – 'IN DUBIO PRO REO' – RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.